Tribunal: STF
Processo: Rcl 91104
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar ajuizada pelo Município de Iracemápolis/SP, em face de acórdão da 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1015734-47.2024.8.26.0320, por alegada violação às Súmulas Vinculantes 4 e 37.
Eis a ementa desse julgado:

“RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE IRACEMÁPOLIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Pretensão de que seja calculado sobre o salário base. Possibilidade. PUIL nº 0004211-85.2025.8.26.9061. Lei Municipal que determina o pagamento do adicional calculado sobre o salário-mínimo. Inadmissibilidade. Súmula 4 do E. STF. Recurso a que se dá provimento.” (eDOC 2, p. 1)

O município reclamante narra que, na origem, foi ajuizada ação ordinária por servidora pública municipal ocupante de cargo de Agente Comunitário de Saúde em face do Município de Iracemápolis/SP, pleiteando a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, a fim de que incidisse sobre o seu vencimento-base, conforme a Lei 11.350/2006, em detrimento da Lei Complementar Municipal 50/2022, que estabelece o salário mínimo como base de cálculo do referido adicional.
Relata que, inicialmente, o Juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente, mas o Tribunal reclamado deu provimento ao recurso inominado da autora, para condenar o reclamante ao pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento da autora, ora beneficiária.  
Considera, no entanto, que “embora tenha reconhecido a inconstitucionalidade da utilização do salário-mínimo como indexador, com base na primeira parte da Súmula Vinculante nº 4, determinou sua substituição pelo vencimento-base da servidora, com fundamento na Lei Federal nº 11.350/2006” (eDOC 1, p. 3).
Nesses termos, sustenta que ao determinar um novo critério para a base de cálculo (o vencimento do cargo), a autoridade reclamada atuou como legislador positivo, violando a segunda parte da Súmula Vinculante 4, que veda expressamente a substituição do indexador por decisão judicial.
Requer, preliminarmente, a suspensão do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado. 

É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
Pois bem.
O Código de Processo Civil estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(…)
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. (Grifo nosso)

No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. (Súmula 734)
Na espécie, verifica-se que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.
Consoante consta da exordial, o reclamante busca, por intermédio da presente reclamação, desconstituir acórdão prolatado por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao argumento de desconformidade com as Súmulas Vinculantes 4 e 37.
 Entretanto, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo constata-se que o recurso inominado interposto pela autora, ora beneficiária, foi provido, sobrevindo o respectivo trânsito em julgado na data de 5.2.2026, oportunidade em que foi determinada sua baixa à origem. 
Assim, tendo em vista que a presente reclamação foi ajuizada na data de 27.2.2026 (eDOC 3), ou seja, após o trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar, afigura-se inviável a presente reclamação, via inadequada para desconstituir o julgado. 
Cito, a propósito, os seguintes precedentes:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)

“RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I CASO EM EXAME 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve decisão que condenou a reclamante ao pagamento de verbas de trabalhistas de forma subsidiária. 2. Suposta ofensa ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931, bem como à Súmula Vinculante 10. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a viabilidade da ação em face da certificação do trânsito em julgado do processo de origem. III RAZÕES DE DECIDIR 4. A teor da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, e da Súmula 734 do STF, somente se revela admissível a reclamação constitucional ajuizada nesta Corte antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 5. A reclamação constitucional não se apresenta como instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem, de modo que eventual incorreção em determinada certificação deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena de converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 72.286 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2025)

Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante,  não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado, devendo a parte se utilizar dos meios processuais próprios, como por exemplo, a ação rescisória. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)

“RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I CASO EM EXAME 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve decisão que condenou a reclamante ao pagamento de verbas de trabalhistas de forma subsidiária. 2. Suposta ofensa ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931, bem como à Súmula Vinculante 10. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a viabilidade da ação em face da certificação do trânsito em julgado do processo de origem. III RAZÕES DE DECIDIR 4. A teor da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, e da Súmula 734 do STF, somente se revela admissível a reclamação constitucional ajuizada nesta Corte antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 5. A reclamação constitucional não se apresenta como instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem, de modo que eventual incorreção em determinada certificação deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena de converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 72.286 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2025)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente